Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.Mantém-se a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele agrediu fisicamente a vítima, sua irmã.

2.Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.

3.Apelação conhecida e desprovida.